Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. IPTU. LANÇAMENTO. PROPRIEDADE CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIDADE. LITÍGIO DO PROPRIETÁRIO COM A TERRACAP. RESOLUÇÃO JUDICIAL DA COMPRA E VENDA. FATO QUE NÃO AFETA A HIGIDEZ DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA IMPROCEDENTE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença recorrida.
II. De acordo com o artigo 32 do Código Tributário Nacional e o artigo 3o do Decreto-Lei 82/1966, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física.
III. O contribuinte do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título”, segundo dispõem o artigo 34 do Código Tributário Nacional e o artigo 5o do Decreto-Lei 82/1966.
IV. O fato gerador do IPTU é apurado anualmente a partir da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, presente o disposto no artigo 15 do Decreto-Lei 82/1966 e nos artigos 6o, 7o e 16 do Decreto Distrital 28.445/2007.
V. Não podem ser considerados ilegais ou irregulares lançamentos de IPTU com base na propriedade adquirida por meio do registro de escrituras públicas de compra e venda, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional.
VI. Embaraços à utilização dos imóveis para os fins para os quais foram adquiridos, conquanto relevantes para a ação que teve por objeto a resolução dos contratos de compra e venda, ou seja, para dirimir o litígio com a vendedora (no caso, a TERRACAP), não infirmam a existência do domínio que basta à incidência do IPTU.
VII. A resolução contratual, cujos efeitos ficam restritos às partes, consoante a inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil, não afeta a higidez jurídica dos lançamentos tributários realizados em função do domínio que, por força de lei, é suficiente em si mesmo para a incidência do IPTU.
VIII. Apelação conhecida e provida.